Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720958-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi assim proferida (ID 128019284, na origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ CAETANO DA SILVA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há prescrição da pretensão dos autores, a inexistência da obrigação de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente; que há limitação temporal da condenação; e que há excesso de execução (ID 125893560). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação (ID 127899710), aduzindo que as alegações de prescrição, compensação e limitação temporal já foram analisadas na decisão de ID 105153312, encontrando-se as matérias preclusas, subsidiariamente, afirmaram que não há prescrição, que não há possibilidade de compensação e que não houve limitação temporal da condenação; ainda, concordaram com os cálculos apresentados pelo réu. É o relatório. Decido. Verifica-se que na decisão de ID 105153312 já foram analisadas as alegações de prescrição, compensação e limitação temporal da condenação, estando as matérias preclusas, conforme apontado pelos autores. Os autores concordaram expressamente com os cálculos apresentados pelo réu, impondo-se o acolhimento da impugnação no tocante ao excesso de execução (ID 114236595). Indefiro a suspensão requerida pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 942,33 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos). Todavia, devido ao excesso alegado ser muito baixo, os honorários serão fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). O réu apresentou três alegações relativas a matérias preclusas e outra referente ao excesso de execução, que foi acolhida, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para o autor e 75% (dez por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 333.814,36 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e quartorze reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de ID 125893563. Condeno as partes no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para o autor e 75% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 99722934) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 99881378 e nesta decisão. O agravante aduz que o cumprimento de sentença versa sobre obrigação de pagar e que sobre essa obrigação apresentou nova impugnação, segundo o qual sustenta não ter havido preclusão quanto às alegações de prescrição, da compensação e da limitação temporal da condenação. Relata que é evidente a inexistência do direito à incorporação ao apontar que a obrigação de fazer foi declarada extinta pelo STJ (REsp 1.754.067), com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Afirma que a pretensão ao reajuste pela Lei n. 38/89 deve observar o contido na Lei n. 117/90, que determinou expressamente (artigos 1o e 2o), a compensação dos reajustes concedidos a qualquer título. Afirma que se deve abater o reajuste previsto no Decreto n. 12.728/90, que concedeu aumento a todos os servidores no percentual de 30% e a compensação. Afirma que o DF realizou revisão geral dos vencimentos, no percentual de 81%, na data-base subsequente, de modo que, em 1990 houve efetiva reposição das perdas salariais. Sustenta que o STF pacificou a questão atinente à limitação temporal da condenação, tendo limitado o reajuste relativo ao Plano Collor à vigência da Lei 38/89 e a revogação pela Lei 117/90, sendo 23/07/1990 o termo final. Defende a incidência da prescrição à pretensão executória ao alegar que o ajuizamento de protesto coletivo não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual. Aponta ainda que a extinção da execução coletiva, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e inexistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, não provocando, portanto, a interrupção do prazo prescricional. Assevera que o ajuizamento da execução coletiva não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento da ação executiva individual por tempo indefinido, e que o direito nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento dessa sentença. Por fim, defende que a manutenção da decisão agravada impõe risco de grave dano ao Erário, pelo que requer o reconhecimento da prescrição e, superado, pugna pelo reconhecimento da compensação das antecipações (Lei 38/89 e 117/90) e dos aumentos decorrentes da data base (Decretos 12.728/90 e 12.947/90), bem como da limitação do período a ser utilizado para fins de cálculos (01/04/90 a 23/07/90). Requer ainda a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao DF. Preparo não recolhido face à isenção legal do recorrente. Em contraminuta, o agravado aponta a preclusão das matérias invocadas no presente recurso, (prescrição, compensação e limitação temporal da condenação). Esse é o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJe 0013136-95.2000.8.07.0001, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados (sentença ID 99722938, nos autos de referência). O Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0739353-05.2021.8.07.0000 contra a decisão de ID 105153312, integrada pela decisão de ID 108826175, proferidas no bojo do cumprimento de sentença n. 0705325-54.2021.8.07.0018. Na oportunidade, requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa, da prescrição, da inadequação da via eleita, e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. No mérito, pleiteou pela compensação das antecipações salariais e da data-base e a limitação da condenação no período de 01/04/90 a 23/07/90. Ao final, pugnou pela condenação do exequente ao pagamento de honorários à parte adversa. Neste recurso de agravo de instrumento o Distrito Federal recorre da decisão de ID 128019284, na qual restou consignado que as questões atinentes à prescrição, compensação e limitação temporal encontram-se preclusas, uma vez que já decididas por ocasião da decisão de ID 105153312. De fato, as questões referentes à prescrição, ao reconhecimento da compensação e limitação do período exequendo constitui objeto do primeiro agravo de instrumento interposto pelo devedor, inclusive quanto ao pedido de condenação do exequente em honorários, o que denota ausência de interesse recursal. O interesse em recorrer é requisito intrínseco consistente no binômio necessidade/utilidade, em que a parte pretende obter provimento jurisdicional mais favorável do que a decisão de primeira instância. Na hipótese dos autos, não se verifica necessidade nem utilidade de novo provimento jurisdicional acerca de matérias amplamente debatidas nos autos de origem, bem como no recurso de agravo mencionado. Ora, a identidade de objeto em ambos os recursos de agravo é flagrante, pelo que dizem respeito ao mesmo ao mesmo direito material, muito embora, em momentos distintos. Insta frisar que, sobre o recurso de agravo interposto pelo Distrito Federal (0739353-05.2021.8.07.0000), o mesmo foi julgado improcedente. Aviados recursos de agravo interno e embargos declaratórios, também julgados improcedentes. Atualmente, encontra-se pendente de apreciação de admissibilidade de recurso especial. Assim, diante da existência de agravo de instrumento mais antigo, no qual se discutem as mesmas questões ora aventadas, o presente recurso mostra-se inútil e desnecessário, o que implica em reconhecimento de ausência de interesse recursal. Diante de todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator